Tribunal: TJES
Processo: 5007023-73.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007023-73.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE FAMILIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA VINCULADA AO FGTS. TERCEIRO PREJUDICADO. CABIMENTO DO WRIT. SAQUE-ANIVERSÁRIO. BLOQUEIO DE SALDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu a segurança para anular determinação judicial, proferida em ação de divórcio, que ordenava à Caixa Econômica Federal (CEF) a transferência de valores de conta vinculada ao FGTS.

A agravante impugna o cabimento do mandado de segurança e a incomunicabilidade dos valores do fundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se a CEF, na qualidade de terceira interessada, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança contra ato judicial que determina a liberação de valores de conta vinculada ao FGTS; e (ii) saber se é legal a ordem de transferência do saldo do FGTS em decorrência de partilha em divórcio, especialmente quando o titular optou pela modalidade saque-aniversário e contratou a antecipação de parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A CEF, na condição de agente operadora do FGTS e não sendo parte no processo originário, é terceira prejudicada pela ordem judicial, o que a legitima a manejar o mandado de segurança para a defesa de direito líquido e certo, por não dispor de recurso próprio para se insurgir contra o ato.

4)
As hipóteses de movimentação de conta vinculada ao FGTS são taxativamente previstas em lei especial (Lei nº 8.036/90), não sendo a homologação de acordo em ação de divórcio causa autorizadora para o saque.

5)
A adesão do titular da conta à modalidade saque-aniversário, com a contratação de operação de crédito garantida pela cessão fiduciária de seus direitos, resulta no bloqueio da conta vinculada até adimplemento integral da obrigação, conforme o § 3º do art. 20-D da Lei nº 8.036/90.

6)
A liberação judicial do montante, já antecipado ao titular, configura afronta à lei e risco de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Caixa Econômica Federal, como agente operadora do FGTS, possui legitimidade para impetrar mandado de segurança, na qualidade de terceira prejudicada, contra ato judicial que determina a liberação de valores de conta vinculada ao Fundo fora das hipóteses legais.

2. A ordem judicial de transferência de saldo de FGTS decorrente de partilha em divórcio é ilegal por não se enquadrar no rol taxativo de saques previsto na Lei nº 8.036/90.

3. O bloqueio de saldo em conta vinculada ao FGTS, para garantia de operação de crédito na modalidade saque-aniversário, impede a liberação judicial dos valores até a quitação da dívida, nos termos do § 3º do art. 20-D da Lei nº 8.036/90.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, art. 5º, LXIX; Lei nº 8.036/90, arts. 7º, I, 20, 20-A, 20-B, 20-C e 20-D, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS n. 35.826/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/04/2012

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia à decisão monocrática que concedeu a segurança para anular a determinação judicial de transferência de valores vinculados ao FGTS, em cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de divórcio.

A agravante sustenta, em suma, a inadmissibilidade do mandado de segurança e a legalidade da partilha dos valores do FGTS.

Contudo, não assiste razão à recorrente.

O cabimento do mandado de segurança restara expressamente fundamentado no
decisum
.

A agravada, Caixa Econômica Federal, não integrou a relação processual na ação de divórcio, figurando como terceira interessada, a quem a ordem judicial fora dirigida.

Nesse contexto, por não ser parte no processo originário, não dispunha de recurso próprio para se insurgir contra o ato judicial, o que legitima o manejo do
writ
para a defesa de direito líquido e certo.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania reconhece a legitimidade da CEF, como terceiro prejudicado, para impetrar mandado de segurança contra determinação judicial de levantamento de valores em conta de FGTS, como subsegue:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE LEVANTAMENTO DE VALORES MANTIDOS EM CONTA VINCULADA DO FGTS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. -
Na qualidade de agente operador do FGTS, conforme estabelecido no art. 7°, inc. I, da Lei 8.036/90, a CEF reveste-se de legitimidade, como terceiro prejudicado, para impetrar mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito que determina o levantamento de valores existentes em conta vinculada do Fundo
, para saldar dívida de alimentos. [...] (RMS n. 35.826/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2012, DJe de 23/4/2012.)

Ultrapassada a questão da admissibilidade, a decisão monocrática não merece reparo.

A ordem judicial impôs à recorrida obrigação em desconformidade com o regime jurídico do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), do qual é agente operador, conforme previsão do inciso I do
caput
do art. 7º da Lei 8.036/90.

A homologação de acordo judicial em demanda de natureza familiar, ainda que encerrada por sentença com resolução de mérito, não autoriza, por si só, a movimentação de valores de conta vinculada ao FGTS, cujas hipóteses de saque encontram-se taxativamente previstas na legislação especial, sobretudo nos artigos 20 e 20-A a 20-D da referida lei.

Ademais, depreende-se claramente que Leopoldo de Oliveira Silva é optante do saque-aniversário, havendo, inclusive, contrato de antecipação de parcelas firmado junto à impetrante, com cessão fiduciária dos créditos futuros.

Tal condição acarreta o bloqueio da conta vinculada até o adimplemento integral da obrigação contratada, nos exatos termos do § 3º do art. 20-D da Lei 8.036/90 , regulamentado pela Resolução nº 958/2020 do Conselho Curador do FGTS, que visa resguardar a segurança das operações de crédito.

Desse modo, a liberação judicial do montante anteriormente cedido à instituição financeira representa duplo prejuízo: afronta à lei e risco de enriquecimento ilícito do beneficiário, que já recebera o valor antecipadamente.

À evidência, o provimento jurisdicional que compeliu a agravada a liberar os valores exsurge manifestamente ilegal, pois desconsidera os limites legais de atuação da CEF na qualidade de gestora do fundo, afrontando o inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria,

Sessão Presencial de 09.12.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.